Tribunal: TJES
Processo: 0022746-11.2016.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022746-11.2016.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DIEGO DOS SANTOS BISPO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0022746-11.2016.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: DIEGO DOS SANTOS BISPO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Diego dos Santos Bispo contra decisão da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos V e VII, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por tentativa de homicídio contra dois policiais militares. Segundo a denúncia, o crime foi praticado com o objetivo de garantir a impunidade de roubos cometidos momentos antes da perseguição policial, não se consumando por situações alheias à vontade dos agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia; e (ii) avaliar o pedido de impronúncia formulado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a pronúncia, o artigo 413 do Código de Processo Penal exige a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a profunda análise do mérito.

Não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
nesta fase processual, prevalecendo o
in dubio pro societate
, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores, já que as dúvidas sobre a autoria devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri.

No caso, os relatos das vítimas, corroborados pelos depoimentos da testemunha, demonstram a participação do recorrente no crime, sendo suficientes para a manutenção da decisão de pronúncia.

Eventuais controvérsias serão apreciadas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, nos termos da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária a certeza plena exigida para a condenação.

Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, resolvendo possíveis dúvidas em favor da sociedade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, V e VII; 14, II; PCP, art. 413.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no HC n. 679.032/AL, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/06/2022; TJES, RESE n. 006200162250, rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 15/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0022746-11.2016.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: DIEGO DOS SANTOS BISPO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

DIEGO DOS SANTOS BISPO
,

contra a decisão oriunda da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos V e VII, a forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21 de outubro de 2016, o denunciado, agindo com
animus necandi,
de forma livre e consciente, em unidade de desígnios com Adley Cirilo Moreira, proferiu disparos de arma de fogo contra as vítimas CB/PH Helissandro Peruchi e CB/PM Natanael Vieira da Silva, não causando suas mortes por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Narra ainda a denúncia, que o crime ocorreu para assegurar a impunidade de crimes de roubo, praticados pelos denunciados momentos antes da perseguição.

Ofertada denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, requereu a defesa a impronúncia do réu.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Interrogados em juízo, os réus negaram a prática delitiva, no entanto, apresentaram versões contraditórias sobre a dinâmica dos fatos ocorridos.

Dos relatos das vítimas, ouvidas tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, eis que estas afirmam que o recorrente estaria envolvido na tentativa de homicídio ora em análise.

Corroborando o depoimento dos Policiais Militares, a testemunha Ruy da Silva Reis, que presenciou o momento em que os acusados cometiam os assaltos, de posse de armas de fogo, contou que
“estava na praça do bairro Shell no dia 21/10/2016, aproximadamente
à
s 21:00 horas, quando chegaram duas pessoas do sexo masculino e anunciaram o roubo, mostrando uma aram de fogo para o declarante”
. (...) Relatou ainda que
“
viu uma arma aparentando ser uma espingarda calibre .12 cortada”
e que os dois indivíduos estavam armados.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E iv, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer do recurso interposto, rejeitando as preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006200162250, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.